Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TAXA ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DEVER LEGAL. TAXA EXTRAORDINÁRIA. APROVAÇÃO ASSEMBLEAR. AUSÊNCIA. JUNTADA. ATAS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.

1. Tratando-se de obrigação propter rem, incumbe ao condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.

2. De regra, o valor da taxa condominial se prova com a exibição da respectiva ata assemblear na qual fora instituído. Nada obstante, não há óbice para que valores de taxas ordinárias praticados em período outro sejam declarados em ata assemblear ulterior, de modo que o real valor de cada prestação do condomínio poderá ser apurado em cumprimento de sentença, mediante a apresentação de documentos aptos a confirmar o valor efetivamente devido.

3. Resta impossibilitado o acolhimento das taxas extraordinárias, à mingua de provas de autorização da assembleia, conforme estabelecido na convenção condominial.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.